Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. NÃO APLICÁVEL. JUROS DE MORA. STJ. TEMA 1002. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 40.761,92 (quarenta mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).
3. O recorrente pugna pela retenção da taxa de fruição, tendo em vista que os recorridos tiveram o imóvel a disposição para dele usufruírem. Alega que os recorrentes, após a desistência tardia da compra, tentam obter a devolução de quase a integralidade do valor pago, sem, contudo, repararem os danos advindos da rescisão do contrato. Ao final, requereu o provimento do recurso para reconhecer a retenção da taxa de fruição; a devolução do montante de forma parcelada; aplicação de juros após o trânsito em julgado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. É incontroverso que os recorridos pagaram ao recorrente a quantia de R$ 50.952,41 (cinquenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos). Não obstante, os recorridos se insurgem contra o valor que pretende o recorrente reter em razão do desfazimento do negócio.
6. Ocorre que os recorrentes já haviam renunciado a este valor, pois, a despeito de terem pago quantia superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pleitearam a devolução de R$ 40.761,92 (quarenta mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), razão pela qual a condenação deve ser mantida.
7. Quanto ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, e que foi anexado ao ID 23511566, verifica-se que foi pactuado em 28.12.2013, ou seja, em data anterior à promulgação da Lei n.o 13.786/2018, razão pela qual não incidem as disposições do artigo 67-A da referida norma legal.
8. Quanto aos juros de mora, no julgamento do REsp n.o 1.740.911/DF (Tema n.o 1.002), o STJ firmou a tese de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.o 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
9. O Juízo de origem fixou os juros em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Considerando que a resilição do contrato deu-se por iniciativa dos recorridos, cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n.o 1.002).
10. Quanto ao pedido de devolução dos valores de forma parcelada, trata-se de inovação recursal, visto que se trata de matéria não discutida no 1o primeiro grau de jurisdição.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado. Mantidas as demais disposições.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.